Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724158-63.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: ADONIAS PORFIRO DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA - UNIBAP em face da r. sentença exarada sob o ID 74104658, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido indenizatório por danos morais e de repetição de indébito em dobro ajuizada por ADONIAS PORFIRO DE SOUZA em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: i)declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e da dívida contida no benefício previdenciário da parte autora a título de "contribuição unibrasil - rubrica 250”; ii)determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a associação ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 74145967, observou que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em seguida, determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal. Transcorreu in albis o prazo para resposta da associação apelante. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. É certo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo. No entanto, deve a parte demonstrar que, desde o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, teria ocorrido alteração de suas condições financeiras, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, (f)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incumbe à pessoa jurídica que requerer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada, porquanto não há, em seu favor, a presunção de hipossuficiência financeira. No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore tal alegação. A instituição apelante, instada a coligir documentos tanto no primeiro grau, no início do processo, quanto neste momento, não atendeu ao comando judicial, sendo este o exato motivo pelo qual o pretendido benefício fora também indeferido em primeiro grau (ID 74104653). Em razão disso, esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 74145967, durante a análise para a admissão do recurso de apelação, após salientar que - por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais -, determinou a intimação da associação apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos atualizados necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos de resultado, extratos bancários, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal. O que se vislumbra é que o requerimento formulado pela recorrente não se revela inaugural, já possuindo, a apelante, conhecimento de que o simples pedido de concessão da gratuidade não seria suficiente para o acolhimento da benesse processual pretendida, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica. A associação apelante, por sua vez, deixou transcorrer, como já o havia feito em primeiro grau, in albis, o prazo para comprovação da sua alegada situação de hipossuficiência. Importante consignar que a condição de não exercer atividade lucrativa não é motivo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente obtém ganhos, cujo montante não foi informado, muito menos demonstrado. Sob este raciocínio, conclui-se que não fora demonstrada a insuficiência financeira alegada para obter a gratuidade de justiça e a dispensa do pagamento do preparo. Na mesma esteira, mencionam-se precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Dessa forma, conclui-se pela ausência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido no apelo, é medida que se impõe, assim como a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela associação recorrente. Por conseguinte, determino a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a parte recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025 às 15:21:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______ 1 JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.